Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-49.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005981-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MAURO SERGIO RODRIGUES LEONIS - CPF: 604.256.101-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005981-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAURO SERGIO RODRIGUES LEONIS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Mauro Sérgio Rodrigues Leonis
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
nº

401-38.2015.811.0051 – Código 88726,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Agravante aduz, em síntese, que, ao despachar o pedido de liquidação de sentença, o juízo de primeiro grau decidiu
ex officio
pela incompetência absoluta do Juízo para analisar os autos, determinando a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por equivocadamente entender que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplicando a Resolução nº 004/2014/TP deste E. Tribunal de Justiça, e também pelo fato de que esta E. Corte pacificou o entendimento de que a competência é do Juizado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85.560/2016.

Aduzem que, a competência do Juizado mesmo em caso de necessidade de perícia técnica contábil, verifica-se que, ao contrário do decidido, o valor da causa excede sessenta salários mínimos. Isto porque, para fins de determinação da competência, considera-se o valor da causa e do salário mínimo à época da propositura da ação, sendo irrelevantes os aumentos posteriores do salário mínimo, o que é até uma questão de lógica, já que não é possível saber de antemão o valor do salário mínimo.

Aduz ainda, que se trata de ação cuja sentença ilíquida, e que dependerá de perícia contábil, para se definir o valor da obrigação, certo é que se

está pleiteando diferenças salariais tendo por fundamento fato ocorrido em Março/1994, razão pela qual a correção será calculada a partir desta data, executando-se apenas os últimos cinco anos anteriores à propositura da ação e mais o tempo em que transcorrerá o processo.

Alegou, ainda, que, além de não subsistir o principal fundamento da declaração de incompetência absoluta, no caso dos autos existe acórdão da lavra desta E. Corte que já transitou em julgado, encontrando-se o feito na fase de liquidação de sentença, não sendo cabível o decreto de incompetência.

Postulou, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, pugnou pelo provimento do recurso e requereu os benefícios da justiça gratuita, por não ter o Agravante condições de proceder ao recolhimento das custas/preparo recursal, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

A liminar foi deferida (ID. nº 7766128).

Devidamente intimado a Agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 8656669.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 10640484), se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Mauro Sérgio Rodrigues Leonis
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
nº

401-38.2015.811.0051 – Código 88726,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Compulsando os autos, verifica-se que os autos estão em fase de cumprimento de sentença, em que o Exequente objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Logo
, evidencia-se tratar-se de matéria atinente ao

capítulo da decisão judicial
concernente ao ônus financeiro da demanda, decisão está oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe o
CPC/15
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [Destaquei]

Ao examinar os dispositivos em destaque, precisas as anotações do jovem DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito. ” (in Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpc?a?o Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Portanto, nos termos do art.
516
, inciso
II
, do
CPC
, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art.
43
do
CPC
.

As exceções, previstas no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes,
e que dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO De direito 2ª VARA (juízo comum) CÍVEL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL (juízo de família), AMBOS DA COMARCA DE ARACAJU.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 19ª VARA CÍVEL da COMARCA DE ARACAJU - DECISÃO UNÂNIME. 1
.Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
. 2. As exceções previstas no parágrafo único são hipóteses que dispõem sobre “foros concorrentes”, de natureza relativa pois dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da 19ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE.

(Conflito de Competência nº 201800620580 nº único0006620-31.2018.8.25.0000 - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 7/2/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INFÂNCIA E JUVENTUDE) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETENCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A CAUSA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-P E 575 DO CPC (1973) – PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE. (...). Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. (...). (STJ - CC 112.219/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

(CC 40058/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/7/2016, publicado no DJE 2007/2016) [Destaquei]

Portanto, nos termos dos referidos dispositivos legais, a competência para o julgamento do feito é do juízo que proferiu o título judicial, decidiu, ao reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao referido Juízo.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mauro Sérgio Rodrigues Leonis,
por conseguinte, declaro a competência do Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, para processar e julgar
Ação de Cumprimento de Sentença
nº

401-38.2015.811.0051
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020